Tribunal: STF
Processo: HC 249403
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Bruno Alex Freitas contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 944.973/SP (doc. 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado como incurso no art. 180, caput [receptação]; no art. 330 [desobediência]; e no art. 311 [desacato]; combinados com o art. 69 [concurso material], todos do Código Penal. (doc. 11, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta em síntese, que:  



    O PACIENTE (“BRUNO”) foi preso em flagrante por supostamente ter praticado os delitos do art. 180, caput, e do art. 311, ambos do Código Penal.



    Ocorre que, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva foi justificada exclusivamente na reincidência e gravidade dos fatos, contrariando entendimento jurisprudencial consolidado deste STJ, pois insuficientes para embasar a constrição de liberdade, sob o fundamento dos artigos 310, inciso II, e 311, todos do Código de Processo Penal.



    Além disso, fundamentou a não aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Civil apenas na reincidência e gravidade dos fatos, violando assim, o artigo 282, § 6º do Código de Processo Penal.



    Contra tal ilegalidade impetrou-se ordem de habeas corpus perante o Tribunal de Justiça e Superior Tribunal de Justiça, contudo, sem êxito. E, considerando que a decisão combatida afronta entendimento jurisprudencial deste STF acerca da temática jurídica levantada, é a presente para requer-se, por meio deste writ, que as ilegalidades sejam sanadas.



    É o que se tem a relatar.  



    Ao final, requer:  



    a) que seja CONCEDIDO LIMINARMENTE ESTE WRIT HABEAS CORPUS, com esteio no art. 660, § 2.º, do Código de Processo Penal, para que seja revogada a prisão preventiva do PACIENTE (“BRUNO ALEX FREITAS”) e substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal, até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente alvará de soltura clausulado, bem como os ofícios necessários;



    b) no mérito, requer-se seja concedida a ordem deste Habeas Corpus, confirmando a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre a PACIENTE (“BRUNO ALEX FREITAS”), por ser medida de Justiça.



    c) por fim, caso não seja conhecido o pedido de Habeas Corpus, pugna que seja CONCEDIDO a ordem de OFÍCIO conforme o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. (doc. 1 p. 15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na hipótese, o agravante, envolvido, nestes autos, em acusação de cometimento de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, durante uma perseguição em rodovia, tentou romper uma barreira policial, realizando diversas manobras perigosas que colocaram em risco a vida e a segurança dos usuários da via. Relatou-se que outros motoristas foram obrigados a desviar para o acostamento para evitar uma colisão frontal com o acusado, que dirigia a caminhonete em alta velocidade, tendo o acusado chegado a colidir com a traseira de uma carreta. 3. Apontou-se, ainda, que o trajeto percorrido pelo agravante sugere que o veículo poderia estar sendo levado do Estado de São Paulo para o Estado do Paraná, sem qualquer relação com o endereço do acusado, indicando uma possível tentativa de fuga ou de continuidade de suas atividades criminosas em outra região. 4. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, o que se soma ao relato de que o acusado já foi condenado de forma definitiva por tráfico de drogas, com a punibilidade extinta em 2017, situação esta que acena para a periculosidade social do acusado, o qual não se mostra neófito na seara criminosa. 5. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 6. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 8, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    Consta do acórdão impugnado que:  



    Na hipótese, o agravante, envolvido, nestes autos, em acusação de cometimento de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, durante uma perseguição em rodovia, tentou romper uma barreira policial, realizando diversas manobras perigosas que colocaram em risco a vida e a segurança dos usuários da via. Relatou-se que outros motoristas foram obrigados a desviar para o acostamento para evitar uma colisão frontal com o acusado, que dirigia a caminhonete em alta velocidade, tendo o acusado chegado a colidir com a traseira de uma carreta. [...] Apontou-se, ainda, que o trajeto percorrido pelo agravante sugere que o veículo poderia estar sendo levado do Estado de São Paulo para o Estado do Paraná, sem qualquer relação com o endereço do acusado, indicando uma possível tentativa de fuga ou de continuidade de suas atividades criminosas em outra região. [...] Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, o que se soma ao relato de que o acusado já foi condenado de forma definitiva por tráfico de drogas, com a punibilidade extinta em 2017, situação esta que acena para a periculosidade social do acusado, o qual não se mostra neófito na seara criminosa. (doc. 8, pp. 1-2 – grifei).  



    No caso, portanto, a decisão que manteve a preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 313, § 2°, do referido Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com os autos, o crime de estupro foi cometido “por agente público (policial civil), que, valendo-se do seu cargo, abusou da vítima durante atendimento”. Além disso, “houve a instauração de outro inquérito onde outra vítima relata o mesmo abuso sofrido”. E, se não bastasse, “após o fato ser noticiado na mídia televisiva, surgiu uma terceira vítima, que, à época dos fatos, não quis dar prosseguimento às investigações em razão de problemas psicológicos”. 4. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 243.873 AgR/SP, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS NETOS POR AFINIDADE DO ACUSADO. RELATOS SOBRE EXISTÊNCIA DE OUTRAS VÍTIMAS DEPOIS DA NOTÍCIA DOS FATOS. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A QUARENTA E SEIS ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO: MODUS OPERANDI, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.456 AgR/SC, REl. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (arts. 217-A e 218-B do Código Penal e dos arts. 243 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e ante a possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 213.354 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/9/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator